Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713438-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA D E S P A C H O Os autos retornaram para eventual rejulgamento do recurso anteriormente interposto. Diante da definição do Tema 1234 do STF e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o tema.. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 13:23:22. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora